Tribunal: TJPA
Processo: 0811194-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811194-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: DEUSDETE REIS DE AQUINO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–

EXECUÇÃO DA PENA – PLEITO DE PROGRESSÃO –
PACIENTE FORAGIDO E RECAPTURADO NO ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES/MG – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA.
Diante do paciente encontrar-se preso em outro estado da federação, a defesa requereu a transferência dos autos de execução para a comarca de Três Corações/MG, tendo o juízo, após manifestação favorável do MP, declinado a competência para esta comarca
, motivo pelo qual encerrou-se a competência do Juízo de Execuções da Comarca de Belém para analisar o pleito de progressão de regime do paciente.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de Belém/Pa em que é impetrante Marcos Cristiani Costa da Silva
e paciente Deusdete Reis de Aquino,
na 62ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
DEUSDETE REIS DE AQUINO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Narra a impetração que o paciente
teve o seu direito para progressão de regime, para o semiaberto, alcançado no dia 01/10/2021, sendo que até na presente data, o r. juízo coator, não reconheceu o direito do sentenciado, o mantendo em cárcere indevidamente, e em regime mais gravoso desde a data de alcance.

Argumenta, que foi requerida a progressão de regime em 11/06/2021, de forma antecipada, sendo que o MP deu parecer favorável para a progressão após o dia 01/10/2021 , do qual até na data de hoje 13/10/2021, espera uma resposta do r. magistrado, que se mantém inerte quanto ao pedido.

Aduz, que já se passaram 13 dias, desde que o paciente alcançou o direito para progressão de regime, porém, ainda se encontra preso em estabelecimento diferente do que a lei determina, ou seja, a progressão parra o regime semiaberto.

Esclarece ainda, que o paciente encontra-se preso desde o dia 12/10/2020, sendo cumprido o mandado de prisão, tendo cumprido o total de 1/6 de sua pena (1 ano, 08 meses e 2 dias), porcentagem que já teria dado direito a progressão de regime, para o semiaberto, tendo a data base sido alterada, em virtude de uma fuga, passando a contar a partir da data de sua recaptura, em 12/10/2020.

Assim, requer a concessão da liminar a concessão da liminar, com consequente expedição do alvará de soltura.

Os autos vieram à minha relatoria distribuídos, onde indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, e posterior encaminhamento ao Ministério Público para parecer.

O Juízo coator apresentou informações (Id.
6830672).

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, que opinou pela prejudicialidade do habeas corpus, pela perda do objeto.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

Cumpre ressaltar, desde logo, que não deve ser conhecido o
mandamus,
pois a competência para eventual impetração é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como passo a demonstrar.

A partir das informações da autoridade apontada como coatora, constata-se que o paciente Deusdete Reis de Aquino após empreender fuga da unidade prisional do Estado do Pará foi recapturado na comarca de Três Corações/MG, aduzindo o que segue:

“Processo em execução penal tramitando no sistema SEEU desde 07.05.2018.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 06 anos e 06 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O apenado foragiu da unidade prisional sendo recapturado na Comarca de Três Corações/MG.

A Defesa requereu a remessa dos autos a comarca de Três Corações/MG, em virtude do apenado se encontrar preso na unidade prisional daquele Município, tendo o Ministério Público concordado.

Em razão do apenado estar preso em outra comarca, associado ao pedido da Defesa de remessa dos autos, este Juízo declinou a competência para a Comarca de três corações/MG, encerrando a jurisdição deste Juízo. Indispensável destacar que o procedimento de apuração de falta grave relativa à fuga passou a ser de competência do Juízo da comarca de Três Corações/MG
.” (grifo nosso).

Diante do paciente encontrar-se preso em outro estado da federação, a defesa requereu a transferência dos autos de execução para a comarca de Três Corações/MG, tendo o juízo, após manifestação favorável do MP, declinado a competência para esta comarca
, motivo pelo qual encerrou-se a competência do Juízo de Execuções da Comarca de Belém para analisar o pleito de progressão de regime do paciente.

Pelo exposto, não conheço do presente
mandamus
, por não ser da competência deste Tribunal decidir sobre matéria relacionada a órgão judicial que está situado nos limites da jurisdição de Tribunal de outro Estado.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/11/2021